Tribunal: STF
Processo: RE 72809
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-22
Data de publicação: 1973-11-22

Ementa:
A orientação do STF já se firmou no sentido de que são inadmissíveis embargos de discordância no caso de o embargante apontar, como paradigma, o mesmo acórdão que a Turma examinou ao julgar inexistente a discrepância jurisprudencial alegada pelo autor do recurso extraordinário.